Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720899-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO LUCAS DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO LIMA MACEDO RECLAMADO: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por JÚLIO LUCAS DE MACEDO em face do v. Acórdão n. 1425264, proferido pela eg. 3a Turma Cível nos autos da Apelação Cível n. 0700167-18.2021.8.07.0018, cuja ementa restou assim vazada, verbis: DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. REQUISITO. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ANÁLISE DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.393.335. MANTIDO. 1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 2. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). O erro material sanável pelos embargos de declaração consiste em incorreção na escrita ou em cálculos. 3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos de declaração sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBERTO FREITAS FILHO - Relator, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 1o Vogal e ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Narra que, na ação de origem, trata-se de ação de concessão de pensão vitalícia por morte a ascendente economicamente dependente, que objetiva o recebimento do valor correspondente aos vencimentos de seu falecido filho, que em vida era servidor público distrital lotado na secretaria de educação do GDF tendo como base de cálculo o artigo art. 29, inc. II, §§1° e 2° da Lei Complementar 769/2008. Aduz que o Aresto Reclamado fere diretamente a jurisprudência uníssona do TJDFT, que já teria afastado “diversas vezes a obrigatoriedade de percebimento de pensão alimentícia incluída como requisito pela legislação distrital LC n°769/2008, art.30-A...” Assevera que a divergência de entendimento gera insegurança jurídica, e atenta contra a autoridade das decisões do Tribunal. Neste esteio pleiteia ao final a total procedência da ação para que seja cassado o v. Acórdão reclamado. Pede a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Do valor da causa. O § 2o do artigo 292, do Código de Processo Civil, dispõe que: "Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações." Logo, na hipótese dos autos, o valor deve corresponder a 12 parcelas da pensão pretendida. Com efeito, de acordo com o art. 292, §1o, do CPC, “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” Desse modo, de ofício, corrijo o valor da causa para R$ 14.544,00. Da gratuidade de justiça. O Autor, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu as custas iniciais. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Consoante extrato bancário de ID 36674473, o autor tem como renda provento do INSS de apenas R$ 1.317,70, razão por que entendo que faz jus a gratuidade de justiça pretendida. Isso posto, defiro a gratuidade de justiça. Do mérito. No caso em análise, busca o reclamante modificar o conteúdo decisório do v. Acórdão n. 1425264, proferido pela eg. 3a Turma Cível, nos autos da Apelação Cível n. 0700167-18.2021.8.07.0018. O Código de Processo Civil prevê: "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;" Com efeito, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do reclamante, mas, da leitura do Aresto reclamado, não verifico subsunção a nenhuma das hipóteses legais da medida pleiteada, muito menos, para o fim de preservar a autoridade das decisões da Corte. Explico. Muito embora o reclamante não tenha se conformado com o julgamento proferido, não se verifica afronta a qualquer precedente vinculante ou de observância obrigatória que tenha sido inobservado pela eg. 3a Turma. Frise-se, sequer é citado algum ato judicial desta natureza. De outro lado, constata-se que o inconformismo do reclamante desafia recurso próprio, afastando-seo cabimento da reclamação manejada. Trata-se, a reclamação, de via eleita inadequada, que esta sendo utilizada como suscedâneo recursal. Neste sentido. Confira-se. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, ao compulsar os autos originários, n. 0700167-18.2021.8.07.0018, denota-se que a parte reclamante já interpôs Recurso Especial, o qual se encontra em fase incipiente de processamento para o exame da admissibilidade pela i. Presidência. Portanto, chega-se a conclusão de que a via eleita, por reclamação, é manifestamente inadequada, resultando que sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, observo que o RITJDFT dispõe que: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;” Isso posto, diante de manifesta inadmissibilidade, indefiro a Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Suspensa a exigibilidade das custas, ante a concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o i. Relator do Aresto Reclamado, eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator